Tribunal: TJMT
Processo: 1025215-80.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1025215-80.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES/MT.
Impetrante: Eder José Alves
Paciente: José Carlos de Souza Carvalho
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de José Carlos de Souza Carvalho, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, acusado da suposta prática dos delitos tipificados no artigo 129, § 9o e artigo 147, todos do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/06 – Lei Maria da Penha.
Em apertada síntese, o impetrante relata a ausência dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva (artigo 312 c/c artigo 313, I, todos do Código de Processo Penal), na medida em que a soma das penas dos delitos que estão sendo imputados ao paciente atinge o quantum de apenas 03 (três) anos e 06 (seis) meses, de modo que a reprimenda a ser imposta ao paciente em eventual condenação seria aplicada no mínimo legal, em razão de sua primariedade técnica.
Para mais, assevera, ainda, o fato de o paciente ostentar predicados favoráveis como a primariedade em relação a práticas delitivas, ausência de maus antecedentes e trabalho lícito, fatores esses que, a seu sentir, evidenciam a inexistência de probabilidade de se furtar da Justiça, sendo de rigor a concessão do respectivo alvará de soltura em seu favor.
Diante dessas considerações, almejou, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva em favor do paciente, ainda que com a imposição de medidas cautelares menos gravosas (artigo 319 do CPP).
Juntou documentos.
É o relatório.
A despeito dos argumentos vertidos pelo impetrante, não se verificam, nesta quadra de cognição sumária e perfunctória, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora.
De início, verifica-se a insubsistência dos argumentos sustentados quanto à inexistência dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva (artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal), sobretudo ante as reiteradas agressões supostamente perpetradas pelo paciente em relação à vítima e o descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas.
Em cotejo aos autos, constata-se a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria relativas às práticas delitivas, extraídos, sobretudo, do auto de prisão em flagrante delito (id. Num. 67907975 – Pág. 53), das próprias declarações da vítima e de sua filha (id. Num. 67907975 – Pág. 44/45 e Pág. 47/48), da representação criminal da vítima (id. Num. 67907975 – Pág. 46) e das declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante do pretenso beneficiário (id. Num. 67907975 – Pág. 49/52).
Nessa toada, diante do acervo probatório amealhado, averiguou-se a prática de várias agressões supostamente realizadas pelo paciente, mormente socos, tapas, puxões de cabelo e enforcamento. Soma-se ainda o fato de o requerente ter dado causa a eventuais descumprimentos às medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas (Autos no 1547-25.2010.811.0008 – Código no 45380) e ter ostentado ação penal decorrente de violência doméstica (Autos no 2658-44.2010.811.0008 – Código no 46492), além de ameaças de morte, em tese, perpetradas, contexto que revela o fumus comissi delicti e o periculum libertatis exigíveis à espécie para a decretação da medida extrema.
Em adição, verifica-se que as declarações da vítima e de sua filha estão em consonância com os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente. Nesse contexto, insta salientar as palavras da vítima em sede policial. Confira-se:
“Que na data de hoje, por volta das 19:00 horas, o suspeito chegou em casa totalmente alcoolizado e começou a agredir fisicamente a declarante, tapas, chutes, puxões de cabelo, etc.; QUE por diversas vezes tentou enforcar a declarante; QUE inclusive a declarante está sentindo dores no braço e no pescoço, em virtude das agressões; QUE a filha da declarante (ALINE) tentou ajudar a vítima e foi empurrada pelo acusado; QUE o acusado disse que caso a declarante chamasse a Polícia, ele iria matar a declarante; QUE deseja representar criminalmente pela ameaça de morte; Que neste ato requer Medida Protetiva de Urgência, para que sua integridade física e psicológica sejam preservadas (id. Num. 67907975 – Pág. 47).
Lado outro, nota-se que o juízo de origem, ao analisar os indícios de autoria e materialidade delitivas, veio a homologar a prisão em flagrante e a convertê-la em preventiva, visando o necessário resguardo à ordem pública e à própria proteção da vítima, sob os seguintes fundamentos:
“No caso em exame, verifica-se das informações constantes no procedimento que a prisão se deu em flagrante delito, precisamente quando a GUPM compareceu na residência da vítima e encontrou os envolvidos, justamente porque o flagranteado foi detido por um vizinho que presenciou as agressões contra a vítima, ocasião que o deteve até a chegada da autoridade policial, deixando nítida a autoria e materialidade delitiva.
Igualmente, se vê que o flagranteado é contumaz na pratica de violência doméstica, consoante a medida protetiva de código 45380 e a ação penal de código 46492, deixando claro que se posto em liberdade causará risco à ordem pública, principalmente a vida de sua própria companheira.
Dessa forma, analisando as declarações da vítima e o contexto em que os fatos ocorreram, considerando, por outro lado, que após o registro da ocorrência de crime cometido contra a mulher o ofensor a ameaçou, entendo ser o caso de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, aliado ao fato da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a fim de resguardar e proteger a integridade física e mental da ofendida.
Outrossim, quanto às circunstâncias autorizadoras da custódia cautelar, elencadas no artigo 312, do Código de Processo Penal, vislumbra-se a necessidade da medida restritiva de liberdade a fim de se preservar a ordem pública e a incolumidade da vítima.
Não se pode olvidar que a palavra da ofendida tem especial relevância, mormente quando em harmonia com outros elementos apresentados nos autos. Além disso, as declarações da vítima estão em consonância com as declarações dos agentes públicos que atenderam a ocorrência, de modo a corroborar a manutenção da custódia cautelar do indiciado. (...)
Saliente-se, por fim, que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, como acima fundamentado” (id. Num. 67907975 – Pág. 15/17).
Com efeito, vislumbra-se a indicação de elementos concretos e robustos pelo juízo de origem no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar, não caracterizando, portanto, coação ilegal.
Ora, como é cediço, a redação do artigo 313, III, da Carta Processual Penal endossa os fundamentos acima alinhavados, na medida em que “(...) será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”, mandamento que se faz presente no caso em epígrafe e autoriza a manutenção do claustro preventivo.
Nessa linha intelectiva, é de se registrar que não há elementos concretos a garantir a operacionalidade e eficácia das medidas de menor gravidade elencadas no artigo 319 do CPP, de modo que a hipótese, por conta das reiteradas práticas delitivas, reclama a manutenção da prisão como prevenção à prática de novos delitos, a bem da ordem pública e da segurança física e psicológica da vítima.
Ademais, assinale-se que, conforme o Enunciado Orientativo no 43 da TCCR desta Corte (IUJ 101532/2015), “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Portanto, não há que se falar em desproporcionalidade na prisão preventiva do custodiado, quando presentes os requisitos autorizadores descritos nos artigos 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal, especialmente, quando o paciente apresenta comportamento arredio diante de limites impostos pelo Poder Judiciário e o descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas (Por todos: TJMT. N.U 1013430-24.2020.8.11.0000. Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva. Terceira Câmara Criminal. DJE 12/08/2020).
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se à autoridade coatora informações que, efetivamente, guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá/MT, 01 de dezembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada